Tribunal: TJSP
Processo: 0007487-72.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007487-72.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUCAS
EDUARDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por Lucas
Eduardo da Silva para o fim de absolvê-lo da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi
imputada, cabendo ao juízo da execução zelar para que seja essa anotação estornada tanto
do processo judicial quanto do prontuário do preso, V.U. Compareceu a advogada, dra.
Júlia Pavani Pessiquelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007487-72.2020.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 13848 2/4
Agravo de Execução Criminal no 0007487-72.2020.8.26.0502
Comarca e Vara: Campinas - DEECRIM UR4
Agravante: Lucas Eduardo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.848
Agravo de execução. Falta grave. Punições coletivas. Não
individualizada a conduta do preso imputado de participação de
subversão da ordem e da disciplina, não há como responsabilizá-lo
individualmente pela prática de falta disciplinar.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal interposto por Lucas
Eduardo da Silva em face da decisão de primeiro grau que
homologou procedimento administrativo em que foi imputado ao
agravante o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.
Reclama
o
agravante,
em
suma,
sua
absolvição.
Sucessivamente, pede a desclassificação da falta disciplinar para
outra de natureza média.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público pelo seu não provimento, enquanto a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto.
Verifica-se dos autos que o agravante Lucas foi acusado de
tomar parte em uma rebelião no presídio em que cumpria pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007487-72.2020.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 13848 3/4
As testemunhas José, Hélio e Márcio (fls. 61-63), agentes
penitenciários, narraram em sede administrativa que, na data dos
fatos, ocorreu uma rebelião generalizada na unidade prisional, com
diversos presos proferindo palavras de ordem e ameaças contra os
servidores da administração prisional. Após os fatos, compulsando o
álbum de fotografias do estabelecimento, puderam identificar o
agravante Lucas como sendo um dos envolvidos na rebelião.
Já o apenado Lucas (fls. 73-74), por sua vez, negou qualquer
participação nos fatos, relatando inclusive não ter percebido qualquer
anomalia na unidade prisional. Acrescentou, ainda, que estava
prestes preencher os requisitos para o regime prisional aberto, não
tendo assim qualquer razão para cometer faltas disciplinares.
Veja-se que os agentes penitenciários ouvidos em sede
administrativa em momento algum especificaram qualquer conduta do
agravante que configurasse falta disciplinar, limitando-se a relatar que
Lucas teria tomado parte na rebelião. Além disso, reconheceram
Lucas como sendo um dos participantes do ato a partir de fotografias.
Ainda que se considerasse que Lucas de fato estava presente
no momento da rebelião narrada, deve-se apontar que motins em
geral são acontecimentos intensos e caóticos, muitas vezes
envolvendo a retiradas de presos de suas celas ou o impedimento de
que a elas retornem, envolvendo assim, ainda que contra a sua
vontade, parte significativa dos presos no local. Uma vez que não foi
apontada qualquer conduta concreta e específica do agravante que
justificasse falar em falta grave, está-se aqui diante de verdadeira
punição coletiva, fundamentada na mera presença do preso no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007487-72.2020.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 13848 4/4
estabelecimento amotinado, presença esta que Lucas sequer poderia
evitar. Uma vez que o artigo 45, parágrafo 3o da Lei 7.210/84, veda
expressamente esta forma de punição, deve o agravante ser
absolvido da falta disciplinar que lhe foi imputada.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Lucas Eduardo da Silva para o fim de absolvê-lo da falta
disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada, cabendo ao juízo
da execução zelar para que seja essa anotação estornada tanto do
processo judicial quanto do prontuário do preso.
Mazina Martins
Relator